Tribunal: TJDFT
Processo: 0726949-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FALTA DE CITAÇÃO. ARQUIVAMENTO DO FEITO POR DESÍDIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI 9.099/95 PARA A MODALIDADE DE EXTINÇÃO APLICADA. UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA (ART. 485, §1o, CPC). PROCESSO EXTINTO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA. QUALIFICAÇÃO DO RÉU ADEQUADAMENTE FORNECIDA NA INICIAL. SUPRESSÃO DA INFORMAÇÃO NO MANDADO. FALHA DETERMINANTE PARA O NÃO CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a desídia da parte autora e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC e artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78444384). Foram ofertadas contrarrazões (ID 78444395).
3. Na origem, o autor ajuizou ação pleiteando a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 60.720,00. Narrou que o réu, em 01/02/2023, por meio de sua rede social, lhe atribuiu condutas ofensivas à honra e à boa fama, chegando a imputar-lhe a prática de crimes. Afirmou que, em 07/03/2024, novamente no perfil do requerido na plataforma Instagram, foram veiculadas novas ofensas. Diante da reiteração do comportamento e da lesão à sua esfera moral, propôs a presente demanda visando à respectiva reparação.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou ser indevida a extinção com base no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, uma vez que não houve ausência da parte autora em audiência, pois esta ainda estava designada para o dia 09/09, tendo ocorrido apenas a impossibilidade de citação do recorrido, o que motivou a intimação para fornecimento de novo endereço. Defendeu que a ausência de citação não constitui pressuposto processual capaz de justificar a extinção imediata, tratando-se de vício sanável que demanda a cooperação entre o juízo e as partes. Asseverou que a extinção prematura do processo, sem o esgotamento das tentativas de localização do réu, viola o dever de cooperação. Aduziu que impedir o prosseguimento do processo antes de esgotadas todas as diligências configura cerceamento de defesa e afronta os princípios orientadores dos Juizados Especiais. Argumentou ser necessária a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. Requereu o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e esgotamento das diligências de citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em Examinar se a extinção do processo sem resolução de mérito, por suposta desídia, observou o procedimento adequado segundo a Lei 9.099/95 e o CPC, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal do autor e quanto aos vícios na prática do ato citatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Lei 9.099/95 não prevê o arquivamento do processo por desídia do autor na forma realizada pelo juízo de origem. O art. 51 da lei fixa hipóteses taxativas de extinção, dentre as quais não se inclui a situação analisada. Para a extinção por ausência de pressuposto de constituição válida do processo (art. 485, IV, CPC), necessária se faz a prévia e pessoal intimação da parte autora (art. 485, §1o, CPC), quando o motivo se enquadra nos incisos II ou III — entendimento que se aplica, por simetria, quando o juízo pretende extinguir o processo por comportamento atribuível à parte, como a alegada desídia.
7. Importa salientar que, quando utilizada subsidiariamente a disciplina do CPC, a intimação pessoal da parte é condição indispensável para validade da extinção. No caso, tal providência não foi adotada, violando o devido processo legal e configurando error in procedendo.
8. Ademais, cabe mencionar a falha documental havida no mandado de citação expedido, no qual não constou a informação de que o réu exerce mandato de “Deputado Federal”, cuja qualificação foi expressamente declarada na inicial, prejudicando a atuação do oficial de justiça em relação à localização do réu, ensejando a lavratura de certidão na qual foram requeridas maiores informações para o cumprimento da diligência. O fato tratou-se de circunstância decisiva para o insucesso da citação, o qual não pode ser imputado ao autor.
9. Ademais, havia audiência de conciliação já designada, e o processo foi extinto antes da data agendada, inexistindo qualquer ausência injustificada da parte autora que pudesse enquadrar-se no art. 51, I, da Lei 9.099/95.
10. Diante da ausência de previsão legal para o arquivamento dos autos na forma realizada, da falta de qualificação adequada do réu no mandado de citação, da inexistência de desídia do autor e da ausência de intimação pessoal obrigatória, necessária a cassação da sentença, com retorno dos autos para regular prosseguimento, inclusive com a expedição de novo mandado contendo a qualificação correta e integral do réu.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido. Cassada a sentença. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com expedição de novo mandado de citação que contenha integralmente a qualificação fornecida na petição inicial, inclusive a informação de exercício de mandato parlamentar.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.